Tribunal: TJDFT
Processo: 0710113-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que determinou a comprovação da localização do veículo para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão. Para tanto, alega que ainda há endereços a serem diligenciados na busca do veículo. Sustenta que não há previsão legal na exigência de prova da localização do veículo e que a determinação cria obstáculo ao cumprimento da medida liminar. Salienta que impor a prova da localização em face do credor fiduciário como condição necessária ao prosseguimento do feito é o mesmo que impor a produção de prova diabólica, o que viola o direito de ação. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais se afiguram presentes no caso em exame. Segundo o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Para efetivar a liminar concedida, incumbe ao autor indicar o possível local onde se encontra o bem, não havendo na norma qualquer outra condição para o cumprimento da diligência. Portanto, não há na lei a exigência de que o credor comprove a localização do veículo, além de ser medida inócua, já que o bem objeto da presente ação é um veículo, que pode ser movimentado do local, circulando por todo o Distrito Federal. A exigência, além da ausência de previsão legal e de efetividade, também é destituída de proporcionalidade e razoabilidade, prejudicando o regular prosseguimento do processo e a efetivação do direito do credor. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. LIMINAR CONCEDIDA. MANDADO CONDICIONADO À PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA DESPROVIDA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez concedida a liminar nos moldes do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e fornecida informação sobre a possível localização do veículo objeto da medida, impõe-se o cumprimento da ordem pelo oficial de justiça. 2. Condicionar tal diligência à prévia e cabal comprovação do local onde se encontra o bem constitui determinação destituída de proporcionalidade, razoabilidade e previsão legal, a prejudicar, sobremaneira, o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1093669, 07038580220188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO de instrumento. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DO MANDADO EM NOVO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O BEM SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DO AUTOR. 1. Conquanto seja ônus do autor indicar o local no qual o veículo possa ser encontrado para a busca e apreensão, não há obrigação legal de que ele comprove, antes da expedição do mandado, que o bem objeto da busca e apreensão se encontra certeiramente no local indicado para a diligência. Por tratar-se de veículo, o bem pode ser facilmente transportado de um local para outro no curso de um único dia. 2. O simples fato de o bem não ter sido localizado nos endereços anteriormente diligenciados não justifica a exigência de que nova expedição de mandado fique condicionada à comprovação plena de que o veículo encontra-se efetivamente no novo endereço indicado. 3. No caso, não se verificou abuso da Demandante no direito de pugnar pela busca e apreensão do veículo em questão. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1092221, 07020558120188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE QUE O AUTOR COMPROVE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL DECLINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIDÊNCIA INÓCUA. 1. Inexistindo qualquer previsão legal e tratando-se de providência inócua uma vez que o veículo pode ser movimentado de local -, não se pode exigir que o autor comprove que o bem se encontra no endereço declinado para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1035775, 07022954120168070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, após a alteração promovida pela Lei n.o 13.043, de 14 de novembro de 2014, confere ao credor a faculdade de converter a busca e apreensão em ação executiva se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. (Grifamos) Certo que a ausência de citação em face da não localização do devedor não pode ser entendida como ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, máxime porquanto a citação do réu deve ser efetivada após o cumprimento da liminar, ou seja, após a apreensão do veículo. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar o desentranhamento do mandado e seu cumprimento no endereço indicado pelo agravante. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.